Tribunal: TJMT
Processo: 0027289-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027289-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), CAETES-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 73.812.539/0001-19 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública Municipal, já que ajuizou ação contra parte ilegítima, uma vez que o imóvel fora vendido e transferido em 06/01/1998, ou seja, quinze anos antes da propositura do executivo fiscal.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0027289-45.2013.8.11.0041 movida contra
CAETES-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, extinguiu o feito
sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil e condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o

valor atualizado da causa
nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III do CPC.

Nas razões recursais, sustenta que é indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária com fundamento no princípio da causalidade.

Alega que “
a execução fiscal apenas fora manejada contra o excipiente em razão de sua patente desídia, haja vista este não ter comunicado o Município impugnante acerca da modificação ocorrida na titularidade do imóvel em baila”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
05/07/2013
, a Ação de Execução Fiscal no 0027289-45.2013.8.11.0041

em desfavor de
CAETES-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, inscrito na CDA no 821633 , cujo valor alcançava a quantia de
R$ 9.060,56 (nove mil e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em 12/07/2013, o Magistrado
a quo
determinou a citação da executada, que restou exitosa em 19/11/2014.

Em 24/11/2014, a executada interpôs Exceção de Pré-Executividade alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, que foi acolhida pelo Juízo
a quo
em 26/07/2019, para extinguir o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, bem como condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios.

Como bem dito pelo apelante, com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública Municipal, já que ajuizou ação contra parte ilegítima, uma vez que o imóvel fora vendido e transferido em 06/01/1998, ou seja, quinze anos antes da propositura do executivo fiscal, conforme matrícula do bem (ID 79934020).

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3o do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4o do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021